Tribunal: TJSP
Processo: 2296478-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL DEVIDAMENTE CARACTERIZADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.